Tribunal: TJES
Processo: 5002221-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002221-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAXXI 2

AGRAVADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR PROTELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela antecipada com base em laudo pericial comprovando vícios construtivos de natureza endógena em condomínio entregue há menos de sete anos, demonstrando a necessidade de reparos para evitar danos à habitabilidade do imóvel. O embargante sustenta omissão quanto à análise de questões essenciais e contrariedade à jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade passíveis de sanar pelos embargos de declaração;

(ii) examinar a pertinência das alegações do embargante no sentido de que o v. acórdão não abordou integralmente as teses apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não foi constatada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão fundamentou adequadamente a concessão da tutela antecipada com base em prova pericial que atestou a urgência de reparos nos vícios construtivos.

A Corte não está adstrita a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente a decisão, presumindo-se rejeitadas as teses contrárias.

Não se configuram os requisitos do art. 311, II, do CPC para a concessão de tutela de evidência, conforme demonstrado pela inexistência de tese vinculante ou firmada em repetitivos.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

A oposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório está sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade quando fundamenta adequadamente a decisão, ainda que não mencione explicitamente todos os argumentos ou dispositivos apontados pelas partes.

A concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, II, do CPC exige cumulativamente comprovação documental e tese vinculante ou firmada em repetitivos, cuja ausência impede a aplicação da medida.

Embargos declaratórios opostos com intuito meramente protelatório ensejam aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 297, 300, 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019;

STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018;

TJ-SP, AI 2177266-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, julgado em 10/10/2022;

TJ-RS, AI 70081676280, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, julgado em 17/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002221-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAXXI 2

EMBARGADA:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.
Ao contrário do que defende o embargante,
as questões suscitadas restaram devidamente analisados no acórdão objurgado.

Eis que conforme exposto no julgado, o condomínio recorrente, cuja construção e entrega ocorreu nos idos de maio/2015, após 2 (dois) anos, foram constatados vícios construtivos, sendo realizada prova antecipada nos autos nº 0030917-04.2018.8.08.0024, onde se concluiu por vícios de natureza construtiva endógena cujos reparos são necessários.

Com isso, o pedido subsidiário fora deferido justamente com base nas provas carreadas nos autos, eis que
o laudo de anomalias citad
o, fls. 311/474
(
Vol. 02, parte 01 ao

vol. 03, parte 03, do ID 18192842 dos autos de origem)
,

tem-se que
o
expert
concluiu pela necessidade de execução de reparos a curto e médio prazo, sob o risco do imóvel sofrer deterioração excessiva, comprometendo
sua
habitabilidade.

A conclusão do referido laudo pericial,
aliado aos registros fotográficos juntados
nos autos de origem
, que revelam deterioração da
construção
manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), revelam-se suficientes para justificar o deferimento da antecipação de tutela na ação originária, principalmente diante do risco de acidentes
e depreciação acelerada do imóvel
.

Lado outro, a tutela da evidência, diversamente do que ocorre com as hipóteses de tutela de urgência, prescinde de demonstração de urgência e deve, obrigatoriamente, pautar-se em um dos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 311 do CPC, quais sejam:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

A concessão da tutela de evidência
inaudita

altera pars
, com fulcro no inciso II do dispositivo supratranscrito, requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela agravante.

Quanto ao tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.
2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019)

Adiante, concernente a pretensão de indisponibilidade de bens da recorrida,
observo nos autos que não se mostra possível a penhora cautelar, sem o exercício do contraditório e a instrução processual, vez que não reputo comprovado ato ilícito ou a possibilidade de frustração dos meios executórios.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO - ARRESTO DE BENS DO RÉU – LIMINAR PARA BLOQUEIO DAS CONTAS DO RÉU.
É possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, como no caso dos autos.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21772667120228260000 SP 2177266-71.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/10/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REGRESSO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. INDISPONBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. 1
) Na fase de conhecimento, a indisponibilidade de bens somente se afigura possível em casos excepcionais, desde que comprovados os requisitos contidos no art. 300 do diploma processual civil e também com amparo no poder de cautela do Juiz (art. 297 do CPC). 2) Caso concreto em que não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida, uma vez que não evidenciada prática, por parte do agravado, de atos tendente a esvaziar seu patrimônio com o intuito de frustrar futura execução de sentença. 3
) Ainda, descabida a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ante a natureza salarial da verba, o que, a rigor, obstaria que fosse utilizada para adimplir dívida não dotada de caráter alimentar, nos termos do artigo 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081676280 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 17/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
, razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.